Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo.
2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira.
3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida.
4. Agravo de Instrumento não provido.